Tribunal: STF
Processo: HC 94067
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
   INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E
   JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO.
   PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE
   JURÍDICA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
1.      A competência do Superior Tribunal de
   Justiça para julgar habeas corpus é determinada
   constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora
   (art. 105, inc. I, alínea c, da Constituição da República). Nesse
   rol constitucionalmente afirmado, não se inclui a atribuição
   daquele Superior Tribunal para processar e julgar,
   originariamente, ação de habeas corpus na qual figure como
   autoridade coatora juiz de direito.
2.      É firme a jurisprudência
   deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o benefício da
   redução dos prazos da prescrição não é aplicável aos casos em que
   o agente completa setenta anos de idade depois da publicação da
   sentença penal condenatória e dos acórdãos que mantiveram essa
   decisão. Precedentes.
3.      Agravo regimental ao qual se nega
   provimento.